Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700925-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS LOPES DA SILVA AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS LOPES DA SILVA contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença – 0712517-32.2021) de deferimento parcial do pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Em petição de ID no 124595315, a parte exequente JOSE CARLOS LOPES DA SILVA alega que a tentativa de penhora online realizada através do sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera, assim requer que seja realizada pesquisa através do sistema SISBAJUD em nome da parte executada, utilizando a modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Defiro parcialmente o pedido da parte exequente JOSE CARLOS LOPES DA SILVA de ID no 124595315. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, decotando a quantia bloqueada no ID no 124586256 - Pág. 1. Após, proceda-se ao bloqueio eletrônico em ativos financeiros em nome da parte executada NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, via sistema SISBAJUD, utilizando a funcionalidade ‘repetição programada da ordem’, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 10 (trinta) dias. Em caso de bloqueios, deverá a parte devedora ser cientificada de que poderá apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, aguarde-se eventual impugnação à penhora realizada em nome parte executada através do sistema SISBAJUD no ID no 124586256 - Pág. 1. À Secretaria para providências. Intimem-se. [...]. Nas palavras aviadas pela agravante, [...] a probabilidade do direito do agravante está consubstanciada no fato de a agravada estar em dívida com o autor da ação e a única forma de ver a obrigação adimplida, é através da aplicação da pesquisa e penhora através do SISBAJUD, já que a agravada, até o momento, sequer se dignou a cumprir com a obrigação de forma voluntária trazendo ao agravante ainda mais prejuízo [...]. E, quanto ao perigo dano ou risco de resultado útil ao processo, alega que [...] não permitir que a pesquisa se realize por 30 (trinta) dias direto nas contas de titularidade da agravada em favor do agravante, certamente lhe causará prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois muito provavelmente a parte agravada não deixará nenhum valor em sua conta e poderá dilapidar seu patrimônio e/ou ocultar valores no intuito de não cumprir com a decisão. [...]. Postula o deferimento da tutela de urgência recursal, [...] para que a parte agravante possa ter o seu direito a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, levando em consideração sua efetividade e reconhecendo que tal pedido não afronta aos princípios da celeridade menor onerosidade da execução, pelo contrário [...]. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reforma da decisão, a autorizar a reiteração da ordem por trinta dias. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) da majoração (de dez para trinta dias) do número de repetições de pesquisa de numerários em nome da executada, via sistema SisbaJud, com uso da ferramenta repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Anoto, de antemão, que eventual descompasso entre o número e o seu respectivo ordinal, há de se preferir este último (menção por extenso). No entanto, as assertivas sucessivas da decisão vergastada indicam que o prazo deferido à medida constritiva seria de dez dias, daí o reconhecimento do interesse recursal. Pois bem. Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, conquanto o pleito do agravante, a rigor, se revele em consonância ao entendimento majoritário deste Egrégio TJDFT (e.g. 8a TC, acórdão 1427436; 1a TC, acórdão 1428248; 2a TR, acórdão 1400032) , tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o estabelecimento do contraditório e/ou o deslinde das medidas constritivas já determinadas na origem. Certo é que a “teimosinha” (reiteração de ordens judiciais de bloqueio por até trinta dias) poderia incrementar as chances de êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta da parte executada. Sobre a funcionalidade da mencionada ferramenta, transcrevo excerto do voto condutor do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1427472, DJe 31.5.2022): [...] O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme resposta de consulta realizada pelo Gabinete desta relatoria à Coordenadoria de Sistemas e Estatística da 1a Instância – Gabinete da Corregedoria desta Corte de Justiça, verbis: "(...) Informamos que a "Teimosinha", nova modalidade no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), foi implementada no fim do mês de abril deste ano (2021).Essa funcionalidade permite a busca programada de ativos na conta do devedor durante 30 dias.” (resposta da COSIST enviada por e-mail ao Gabinete desta relatoria no dia 30/08/2021, às 16h15) Tal ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. No dia 16/07/2021, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) promoveu o Webinário "Teimosinha do Sisbajud", que teve como palestrante o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Adriano da Silva Araújo, evento que foi transmitido pelo canal daquela corte no YouTube. Tal encontro teve como objetivo explicar o uso da chamada “Teimosinha” no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), donde se extrai que, a partir da emissão da ordem de bloqueio, o magistrado pode solicitar que novas ordens, em seu nome, sejam reiteradas até que o valor seja alcançado ou até que a data de limite seja alcançada. Restou esclarecido que o SisbaJud pode gerar ordens por até 30 dias, ressaltando que há em torno de 1600 instituições financeiras abarcadas pelo SisbaJud, desde os grandes bancos comerciais, como pequenas cooperativas de crédito com apenas um punhado de clientes. Nesse ponto, registro que tal sistema abarca todas as instituições que precisam da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar, dentre elas, “as fintechs mais famosas”. (webinário transmitido ao vivo no dia 16/07/2021 para esclarecimentos acerca do funcionamento do SisbaJud;https: // www. youtube.com/watch?v=YHNyc4yKYlc; palestrante: Magistrado Adriano da Silva Araújo, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) [...]. No caso concreto, o cumprimento de sentença (no valor atualizado de R$ 48.814,10) foi deflagrado em data recente (07.4.2022), sendo que a primeira medida constritiva efetuada teria sido a ordem judicial de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD, a qual resultou parcialmente frutífera (bloqueio de R$ 1.183,21), ainda não ultimado o prazo para eventual impugnação. Além do referido bloqueio de ativos, a pesquisa por meio do sistema RENAJUD teria localizado veículo em nome da parte devedora. Nesse quadro processual, o deferimento da repetição da ordem, inicialmente por dez dias, por ora iria ao encontro do princípio da cooperação, a par do prazo poder ser revisto pelo Juízo do cumprimento de sentença, na hipótese de não localização de ativos e/ou da inexistência de outros bens passíveis de penhora. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência em grau revisional. (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito